Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714688-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE SOARES BRAZ APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Denise Soares Braz contra a r. sentença de ID 27526904 proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), objetivando, em suma, a sua contratação como Técnica de Enfermagem por ter prestado concurso público realizado pela requerida visando ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos da Área Assistencial para nível Superior e Médio com lotação no Hospital Universitário de Brasília, bem como a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Os embargos de declaração opostos pela requerente foram rejeitados (ID 27526961). Inconformada, a autora apela, sem preparo. Em suas razões recursais (ID 27526965), sustenta a ocorrência de omissão na r. sentença, ante a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça requerido na petição inicial e pugna, em suma, pela concessão do benefício. No mérito, sustenta, em síntese, a existência de direito subjetivo à nomeação em razão da alegada contratação de terceirizados para exercerem as mesmas atividades que deveriam ser desempenhadas pelos aprovados no concurso público, o que implicaria a ocorrência de preterição, além da existência de vagas e necessidade de contratação. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, e reconhecer o direito de nomeação da apelante, determinando-se a sua convocação. Contrarrazões da requerida/apelada no ID 27526969. No despacho de ID 28226623, esta Relatoria determinou a intimação das partes para que se manifestassem sobre a suposta incompetência absoluta, a ser suscitada de ofício. Na petição de ID 28705411, a requerida/apelada afirmou a competência da Justiça Federal para julgamento do feito. Consoante a certidão de ID 28799427, transcorreu in albis o prazo para a autora/apelante se manifestar. É o relatório. Vejamos. Incompetência absoluta A ação foi inicialmente distribuída no Juízo especializado Trabalhista, tendo sido proferida sentença mediante a qual o d. juízo da 5a Vara do Trabalho de Brasília declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a ação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 960429 (Tema 992), e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Comum do Distrito Federal (ID 27526881). Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região manteve a declaração de incompetência da Justiça Especializada para prosseguir no julgamento da demanda (ID 27526897). Confira-se a ementa do aludido julgado do Supremo Tribunal Federal: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido.” (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que a requerida, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), é empresa pública federal cuja criação foi autorizada pela Lei 12.550/2011. Confira-se o teor da aludida norma: “Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal, na forma definida no inciso II do art. 5o do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 5o do Decreto-Lei no 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. § 1o A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. § 2o Fica a EBSERH autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com as mesmas características estabelecidas no caput deste artigo, aplicando-se a essas subsidiárias o disposto nos arts. 2o a 8o, no caput e nos §§ 1o , 4o e 5o do art. 9o e, ainda, nos arts. 10 a 15 desta Lei. Art. 2o A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União. Parágrafo único. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” No mesmo sentido, o Decreto no 7.661/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH: “Art. 1o Fica aprovado o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, nos termos do Anexo, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Educação. Art. 2o A constituição inicial do capital social da EBSERH será de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser integralizado pela União. Art. 3o O disposto no art. 1o , inciso II do caput, do Decreto no 757, de 19 de fevereiro de 1993, não se aplica à EBSERH. Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” Com efeito, consoante o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Por fim, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Ante o exposto, suscito preliminar de ofício para declarar a incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal, tornar sem efeito a r. sentença recorrida, e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. Resta prejudicado o apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator